Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO FIRMADO COM TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE SEGURADORA E AUTOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela ré/Seguradora contra a sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, solidariamente, a promover a exclusão do nome do autor do contrato de seguro indicado nos autos, bem como reestabelecer a condição de bônus 9 ao autor. Em suas razões, requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, em preliminar, sustenta a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de intervenção de terceiro na demanda. No mérito, defende a ausência de sua responsabilidade pelos fatos noticiados na inicial.
II. Recuso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que a parte não comprovou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei 9.099/95, além do que o recorrente é pessoa jurídica de grande porte e pode suportar o pagamento de eventuais valores impostos pela condenação.
IV. Da incompetência dos Juizados Especiais decorrente da necessidade de intervenção de terceiros. Verifica-se que o caso dos autos não se amolda a nenhuma das modalidades de intervenção de terceiro. Não se mostra obrigatória a formação de litisconsórcio necessário entre o proprietário do veículo segurado e a seguradora, ante a ausência de disposição legal ou da natureza da relação jurídica de direito material disposta no presente feito, não se aplicando o art. 114 do CPC. Rejeitada a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, nos moldes do art. 17.
VI. Depreende-se dos autos que o autor, ao pesquisar valores de seguros, verificou que havia um veículo de terceiro segurado em seu nome, cujo contrato sustenta desconhecer. A seguradora/recorrente não comprovou a existência de relação jurídica com o autor, ônus que lhe cabia nos moldes do art. 373, II, do CPC. Por outro lado, evidencia-se erro nos dados do contrato de seguro firmado entre a recorrente e terceiro, onde constou os dados do recorrido como contratante, quando assim não anuiu. Com efeito, na espécie, fica evidente que se trata de fortuito interno decorrente de erro de comunicação entre a corretora e a seguradora, cujos danos devem ser suportados por elas de forma solidária, uma vez que fazem parte da mesma cadeia de consumo.
VII. Assim, ante a ausência de comprovação da regular contratação entre a seguradora e o recorrido, deve a recorrente ser responsabilizada pelo evento danoso causado ao autor, na forma do art. 14 do CDC. Deve, inclusive, restituir o bônus classe 9 ao perfil do autor, pois permitiu a efetivação da contratação chancelando a conduta irregular da corretora.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios fixados 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.